Tribunal: TJES
Processo: 0026768-87.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026768-87.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0026768-87.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO.

Narra a denúncia:

[...]

Prova o IP acima identificado que o DENUNCIADO, no dia 21 de novembro de 2018, por volta das 19:49 horas, em sua residência situada na Rua 16 de Maio, bairro Parque Jacaraípe, neste município e Serra/ES, local este conhecido como de intenso tráfico de drogas ilícitas, tinha em sua posse com a finalidade da mercancia 278 (duzentos e setenta e oito) “buchas” devidamente preparadas e embaladas para a venda da substância ilícita conhecida por “MACONHA”.

Segundo consta dos autos, os Policiais Militares que patrulhavam na região supracitada, percebendo que o DENUNCIADO ao sair de um portão e visualizar a guarnição policial empreendeu fuga em sentido a um beco, saíram em sua perseguição, todavia, não lograram êxito em abordá-lo nesta primeira oportunidade.

Durante as buscas realizadas nas proximidades do portão de onde haviam visto o DENUNCIADO saindo, os Policiais Militares encontraram 01 (um) “pino” de substância devidamente preparada para a venda de “COCAÍNA” e 05 (cinco) “buchas” devidamente preparadas para a venda de substância ilícita conhecida por ”MACONHA”.

Ainda consta dos autos que os Policiais Militares, observando que exalava um forte odor de entorpecente do interior do imóvel do qual o DENUNCIADO havia saído e no portão próximo de onde haviam encontrado as drogas ilícitas relacionadas no parágrafo anterior, entraram na residência e, ao realizarem buscas em seu interior, encontraram dentro de um guarda-roupas uma sacola contendo 278 (duzentos e setenta e oito) “buchas” devidamente preparadas para mercancia da substância ilícita conhecida por “MACONHA” e o montante de R$215,00 (duzentos e quinze reais).

Insta salientar que, no momento das buchas no interior da residência do DENUNCIADO, foi encontrado o nacional JORGE CLAUDIO BARBOSA, que ao ser ouvido alegou não ter conhecimento da existência do material ilícito apreendido, versão que foi confirmada pelo pai do DENUNCIADO, que se fez presente durante as buscas e confirmou o envolvimento do seu filho, ora DENUNCIADO, no tráfico de drogas local.

Diante do encontrado e apurado, os Policiais Militares continuaram as buscas pelo DENUNCIADO na região e, o localizando em uma residência próxima a sua, lhe deram voz de prisão, ocasião em que CARLOS HENRIQUE confessou ser o proprietário das drogas apreendidas em sua residência e alegou que estas se destinavam ao seu uso.

Pelas circunstâncias que se apresentavam nos autos, fica demonstrado de forma clara que grande quantidade de drogas preparadas e acondicionadas para a venda que o DENUNCIADO tinha em sua posse se destinava a mercancia, ficando claro a prática por ele da conduta prevista no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006.

[...]

Por esses fatos, após o devido processo legal, com exercício do contraditório e da ampla defesa, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Registro, inicialmente, que a autoria e a materialidade não foram questionadas, razão pela qual nos ateremos à análise da dosimetria da pena.

A pena-base foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão pela valoração negativa da culpabilidade, com fundamento na determinação do artigo 42 da Lei 11.343/2006 de que a natureza e a quantidade de entorpecentes influenciarão, de forma preponderante, na valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria.

Considerando que foram apreendidos 271,8g (duzentos e setenta e um gramas e oito decigramas) de maconha, porcionada em 278 (duzentas e setenta e oito) buchas, entendo que não há retoque a ser promovido neste momento.

No mesmo sentido, não verifiquei a necessidade de alteração na segunda fase da dosimetria, uma vez que a pena foi devidamente atenuada ao mínimo legal pelo reconhecimento da menoridade relativa e da confissão espontânea.

No entanto, entendo que assiste razão à defesa em sua pretensão de aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006.

Isso porque, conforme bem apontado pela defesa e pelo Ministério Público em primeiro e segundo graus, o Supremo Tribunal Federal definiu, no julgamento do ARE 666.334/AM representativo de controvérsia, a vedação
“à dupla aferição da quantidade de da natureza da droga, concomitantemente, na primeira etapa da dosimetria para exasperar a pena-base e na terceira fase para modular a minorante, sob pena de indevido bis in idem“
.

Certo é que se a referida circunstância não pode ser utilizada simultaneamente para exasperar a pena-base e definir menor fração de diminuição na terceira fase da dosimetria, com muito mais razão não pode ser utilizada para afastar a citada benesse.

Minha convicção de que o apelante faz jus à causa de diminuição em sua fração máxima se reforça quando volto-me aos depoimentos dos Policiais Militares, os quais afirmaram que continuam trabalhando na região e que foram informados “que o Carlos Henrique está trabalhando de carteira assinada em um supermercado da região”.

Firme nos fundamentos expostos, reduzo a pena do apelante ao patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo da execução.

Mantenho os demais termos da sentença condenatória compatíveis com a nova pena.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

22 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0026768-87.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. RECURSO PROVIDO. 1. É vedada a dupla aferição da quantidade de da natureza da droga, concomitantemente, na primeira etapa da dosimetria para exasperar a pena-base e na terceira fase para modular a minorante, sob pena de indevido bis in idem.

2. Recurso provido.

22 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.